Tribunal: TJDFT
Processo: 0745061-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. DIVULGADA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE FORMA GENÉRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. REJEITADA. MÉRITO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA RECORRIDA. ENVIO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. HONORÁRIOS MAJORADOS CONFORME ART. 85 § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento. 1.1. Na inicial, o autor requereu a participação do plano de renegociações de dívidas com o Banco do Brasil de crédito no importe de 95% de descontos. Argumentou que foi vetado pela instituição financeira de aderir ao plano de quitação, ao argumento de que estariam excluídos os clientes que tivessem ações judiciais em andamento. 1.2. Sobreveio sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Na oportunidade, o magistrado fundamentou que, no presente caso sequer houve proposta oferecida ao autor pelo Banco réu e que, no atendimento prestado ao autor pelo gerente do requerido foi informado que o mesmo não se encaixava nas condições do programa de renegociação vigente. E não há como obrigar a instituição financeira a renegociar dívidas e firmar acordos a respeito de contratos firmados anteriormente com base em notícia de mutirão divulgada de forma genérica e sem motivo particular justificável. 1.3. Nesta via recursal, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, I e § 1o, IV do CPC. No mérito, requer a reforma integral da sentença recorrida objetivando o envio dos autos ao Juízo de origem para que seja reapreciada as provas constantes nos autos. Alega que não foram analisados todos os documentos, dado que fora juntado aos autos prova cabal que a instituição financeira aplicou referido plano de descontos em benefício a outro correntista em condições iguais a que afirma possuir.

2. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, I e § 1o, IV do CPC. É cediço que compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. 2.1. Importa acrescentar que o juiz deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento, de acordo com o que determina a Constituição Federal em seu art. 93, IX, cujo texto é reproduzido pelo art. 11 do CPC, isto é: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. 2.2. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.3. Ao contrário do que afirma o apelante, o magistrado fundamentou devidamente a decisão, esclarecendo suas razões de decidir, baseando-se nas provas produzidas nos autos e resolvendo a questão nos moldes em que lhe foi apresentada. De outro lado, a valoração judicial dos fatos que resulta na improcedência da pretensão da parte não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação.

3. Mérito. Afastada alegação de nulidade da sentença pela ausência de análise de todos os documentos juntados aos autos. 3.1. No caso dos autos, infere-se que o julgado apreciou a documentação apresentada pelo apelante tendo considerado a alegação no sentido de que “outra empresa, do mesmo ramo de atuação da empresa da qual o autor é fiador, obteve o benefício do noticiado desconto em seu empréstimo, enquanto, no seu caso, o desconto foi negado, ao argumento de que o autor não se encaixava no programa porque possuía ações judiciais em trâmite”. 3.2. No decorrer da análise das provas carreadas aos autos, verificou-se que todos os pontos de controvérsia apresentados foram enfrentados pelo magistrado ao examinar e decidir a questão apresentada, nos termos do artigo 93, inciso IX da CF/88 e art. 489, § 1o, IV do CPC. 3.3. Portanto, não tem cabimento o pedido de nulidade da sentença recorrida, visto que hígido o pronunciamento judicial atacado e todo o procedimento desenvolvido até sua prolação.

4. Insta frisar que, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado pode apreciar e avaliar as provas constantes nos autos, formando sua convicção de forma livre. Dessa maneira, o juiz não está vinculado a apenas uma das provas, devendo considerar o conjunto probatório, assim como todo o ordenamento jurídico. 4.1. Conforme estabelece o art. 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 4.2. Precedente: “(...) 1.1. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 1.2. O juiz a quo analisou todo o conjunto probatório, ao passo que considerou suficientes as provas produzidas nos autos a fim de que a lide pudesse alcançar seu fim. (...)” (0701917-55.2021.8.07.0018, Relator: Carlos Pires Soares Neto 1a Turma Cível, DJE: 24/10/2022).

5. Em face do improvimento do recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença de R$ 1.000,00 para R$ 1.100,00 nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

6. Recurso improvido.